Tribunal: TJMT
Processo: 1019802-81.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019802-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THOMAS EBERLE MANIKOWSKI - CPF: 009.486.659-71 (ADVOGADO), MDS SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A - CNPJ: 43.467.090/0001-38 (AGRAVANTE), MONTREAL FOODS AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 37.629.803/0001-10 (AGRAVADO), JOSE AUCY NOBREGA FILHO - CPF: 545.294.171-15 (AGRAVADO), ANDERSON SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 726.191.201-87 (AGRAVADO), BRUNO BALDUINO - CPF: 070.518.159-62 (ADVOGADO), MIDWEST AGRO AGRONEGOCIOS INTELIGENTES LTDA - CNPJ: 37.234.679/0001-93 (AGRAVADO), JOSE LUIZ FARAH KALLUF - CPF: 008.588.619-09 (ADVOGADO), MIGUEL ARCADIO RIGON CAIRES - CPF: 088.430.359-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ARRESTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – TESE RECURSAL DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DA EXECUTADA VIA CNIB E EMISSÃO DE OFÍCIO AOS SEUS DEVEDORES, ORIENTANDO O DEPÓSITO DE PAGAMENTOS EM CONTA JUDICIAL DO PROCESSO – QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA, DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

“A simples alegação por parte do agravante de que o devedor possui dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, notadamente antes da própria citação”.

(N.U 1018439-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 12/12/2023)

Lado outro, não se conhece da tese recursal quanto indisponibilidade dos bens da parte executada via CNIB e emissão de ofício aos seus devedores, orientando o depósito de pagamentos em conta judicial do processo, eis que não fora objeto de decisão proferida pelo juízo singular, não podendo ser apreciada em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1019802-81.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MDS SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A

AGRAVADOS: MIDWEST AGRO AGRONEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA E OUTROS.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal
interposto por
MDS SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A
nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº.
1020398-20.2023.8.11.0015
proposta em face de
MIDWEST AGRO AGRONEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA e OUTROS,
pelo qual objetiva a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop,
Dra. Giovana Pasqual De Mello
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em pedido de arresto de bens dos executados.

Em suas razões, a agravante relata que “
a Agravada Midwest endossou uma duplicata para a Agravante em 29/09/2022, esta duplicata possuía o aceite do sacado Montreal Foods, momento que existiam poucas dívidas nas Agravadas
” (sic).

Alega que “
após vencida a duplicata, nas cobranças realizadas pela Agravante, o sacado devedor, no caso em tela a Agravada Montreal, através do seu representante legal, Sr. Lucas Gustavo Braga Pressotto, informou que a duplicata emitida e aceita por ele, era de favor
” (sic).

Sustenta que “os
Agravados caminharam contra o princípio da boa-fé, induzindo o credor em erro, pois, possivelmente trata-se de uma fraude, para angariar recursos e lesar credores, uma vez que os Agravados estão acumulando diversos restritivos junto ao Serasa, além de novas ações de execução de título extrajudicial, todas após o endosso do referido título, o que demonstra que o fato ocorrido, inadimplência da duplicata endossada, pode ter sido premeditada, planejada, resultando em possível fraude a credores, com o único objetivo de levantar recursos no mercado de crédito brasileiro
” (sic).

Afirma que “
existe fundada dúvida quanto à existência de patrimônio que possa garantir o resultado útil da pretensão contra os Agravados
” (sic).

Aduzindo a presença dos requisitos necessários à concessão de tutela de, requer a concessão do efeito ativo ao
recurso
a fim de determinar: “a
) ARRESTO cautelar de bens das Partes Agravadas, inaudita altera partes, observando a ordem de gradação legal prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil (já que o arresto na hipótese funcionará como pré-penhora) de dinheiro depositado em suas contas correntes, e ou, em aplicações financeiras em nome das Agravadas, através do sistema SISBAJUD, até o importe de R$ 144.007,33 (cento e quarenta e quatro mil sete reais e trinta e três centavos), na modalidade “TEIMOSINHA”; b) ARRESTO de veículos via RENAJUD; c) Seja decretada a Indisponibilidade de bens via sistema CNIB; d) Expedição de Ofício aos clientes/devedores consoantes no Item II, “d” (matrizes e filiais) da Agravada (MIDWEST) para que se abstenham de realizar quaisquer pagamentos à Executada, e que depositem os valores devidos a ela em conta judicial vinculada a estes autos, como forma de evitar a perda desses valores (...); e) Seja determinado que o Oficial de Justiça proceda com o arresto no endereço dos Agravados, arrestando tantos bens quantos necessários para garantia da Execução
” (sic).

No mérito, pugna seja provido o recurso para reformar em definitivo a decisão objurgada, deferindo a tutela de urgência vindicada.

A tutela recursal foi
indeferida
em 06/09/2023, por esta Relatoria (id. 181329692).

O agravado
JOSE AUCY NOBREGA FILHO
apresentou contraminuta em id. 186994651, defendendo a manutenção da decisão agravada e, por consequência, requer o desprovimento do recurso.

Preparo recolhido, conforme id. 180206662.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca a
decisão que indeferiu liminar de arresto em seara de execução extrajudicial, argumentando que estão presentes os pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência.

Para tanto, a empresa agravante pugna pela reforma do
decisum
, ao fundamento de que estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela pretendida.

Eis o teor do
decisum
no ponto de interesse:

“A exequente alega ser credora da parte executada da quantia de R$ 124.892,38 (cento e vinte e quatro mil, oitocentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos), referente a uma duplicata de venda mercantil, que foi endossada em seu favor. Pretende o arresto de bens dos executados, alegando a prova do crédito e o risco de perecimento do direito.

O artigo 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando existirem elementos que evidenciem a probabilidade do direito e estiver presente perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso dos autos, a exequente não logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos, indispensáveis à concessão da tutela de urgência requerida na inicial, diante da inexistência de provas de eventual dilapidação do patrimônio da parte devedora ou insuficiência de bens, a garantir a satisfação da obrigação, no curso linear do processo executivo. Neste ponto, cumpre anotar que o fato de existirem registros de proteção ao crédito e ações judiciais em face de alguns dos executados não justifica a concessão da medida de urgência.

Assim, não se vislumbra a possibilidade de realização de atos de expropriação, em momento anterior à citação dos executados, sendo o caso de indeferimento da tutela de urgência. A propósito:

`EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ONLINE OU ARRESTO DE BENS – TUTELA INDEFERIDA – ART. 300, CPC – PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NÃO VERIFICADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos numa cognição não exauriente, a indeferimento da tutela provisória de urgência é medida que se impõe. No caso, apesar de se vislumbrar a probabilidade do direito alegado, em razão da juntada do título de crédito nos autos da ação principal, não foi verificado o alegado perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, nos moldes do art. 300, do CPC`. (TJ-MT - AI: 10115428820188110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 15/05/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2019)

Deste modo, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA”.

Pois bem. O recurso
não
merece o almejado provimento, pelas razões que passo a declinar.

É certo que
“a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”
(art. 301 do Código de Processo Civil).

De igual forma, o arresto de bens é medida excepcional que requer muita cautela, sendo necessário observar as particularidades do caso concreto para aferir a necessidade de intervenção dessa natureza no patrimônio do devedor.

Como cediço, o arresto visa apreensão cautelar de bens do devedor, com finalidade de garantir uma futura execução, conforme previsão no artigo 830 do CPC, o que pressupõe, tão somente, a frustração na citação do executado e a localização do seu patrimônio, a ser realizada, inclusive, de ofício pelo Oficial de Justiça.

Assim, ineficazes as tentativas de citação do devedor, não existe impedimento legal para o deferimento do arresto de ativos financeiros, para fins de cumprimento da obrigação, cabendo ao Juiz, inclusive, o impulso oficial.

Entretanto, na hipótese dos autos em que pese demonstrado o inadimplemento do título executivo e a existência de débito a ser quitado, carece comprovação de que a parte executada está se furtando em receber a citação.

Ademais, dos elementos de prova coligidos na inicial, não infiro prova existente concreta, objetiva e segura da existência de possibilidade de dano ou risco ao resultado útil da execução acaso seja promovida a citação para após o exíguo prazo de 3 (três) dias para pagamento da obrigação ser efetivada a constrição de bens e direitos da parte executada, pois a constrição patrimonial à revelia da citação da parte, acarreta grave abalo patrimonial.

Ainda, não obstante a existência de diversas dívidas e execuções contra a parte executada agravada, tal fato não consubstancia de forma patente o
periculum in mora
, conforme exposto na decisão recorrida.

Assim, o perigo de dano não restou suficientemente provado nos autos de forma satisfatória a ponto de ensejar o deferimento de medida excepcional tal qual o arresto liminar.

Dessa forma, a falta de demonstração mínima das hipóteses legais e de perigo concreto que autorizam o arresto antes da citação, obsta o deferimento da medida vindicada.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TUTELA PROVISORIA DE URGÊNCIA CAUTELAR – ARRESTO ON LINE – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

Para concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar de arresto, segundo dispõem os arts. 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A simples alegação por parte do agravante de que o devedor possui dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, notadamente antes da própria citação.
Recurso desprovido”.
(N.U 1018439-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 12/12/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
PLEITO DE ARRESTO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOTESES MÍNIMAS DO ART. 813 E DE PERIGO CONCRETO A ENSEJAR O DEFERIMENTO DA MEDIDA – NECESSIDADE DE PRESTIGIAR O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. A inexistência de prova das hipóteses mínimas descritas no art. 813 do CPC e de perigo concreto que autorizam o arresto antes da citação, obsta o deferimento da medida vindicada, inclusive, para prestigiar o contraditório e a ampla defesa.”
(TJ-MT 10231853820218110000 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2022)

Por fim, as questões relativas à indisponibilidade de bens via sistema CNIB bem como a expedição de ofício aos clientes/devedores da Agravada (MIDWEST) para que se abstenham de realizar quaisquer pagamentos à Executada e que depositem os valores devidos a ela em conta judicial vinculada aos autos de origem, não foram analisadas pelo juízo de primeiro grau.

Portanto, tal questão não pode ser analisada originariamente nesta via recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO e no ponto NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024